Tribunal: STF
Processo: Rcl 91523
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que  negou seguimento à reclamação.

O embargante afirma, preliminarmente, que:

[...] houve no processo erro material, ao invés do reclamante juntar o AGRAVO que comina na decisão reclamada juntou o que foi protocolado em duplicidade. Visto a leitura errônea do software de voz de pessoa com deficiência visual 
Por isso nessa oportunidade junta o agravo e a decisão que viola a jurisprudência desse tribunal, para nova apreciação (doc. 9, p. 1).

Expõe:

I. DA VIOLAÇÃO AO TEMA 951 DO STF E AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO 
Sem prejuízo a petição inicial, a que devota com grande fervor a tese definida. 
O ato ora reclamado, emanado da Presidência do TJSP, negou seguimento a Agravo Interno interposto contra o indeferimento de efeito suspensivo em Recursos Especial e Extraordinário. A decisão fundamentou-se em norma regimental restritiva (Art. 256, parágrafo único, do RITJSP) para blindar uma decisão monocrática, impedindo o acesso ao Órgão Especial. 
Tal conduta afronta diretamente a autoridade desta Suprema Corte no Tema 951 (RE 964.184), que fixou a tese da legitimidade do agravo interno contra decisão monocrática de presidente de tribunal de origem. Ao utilizar o Regimento Interno para se sobrepor ao Art. 1.021 do CPC e à jurisprudência vinculante do STF, o tribunal de origem incorre em: 
1. Usurpação de Competência: Afasta lei federal e entendimento da Suprema Corte por norma interna. 
2. Violação da Inafastabilidade Jurisdicional: Impede que o jurisdicionado tenha sua pretensão apreciada pelo colegiado, aniquilando o princípio do Juiz Natural (doc. 9, pp. 1-2).

Alega:

II. DO RACISMO INSTITUCIONAL E DA VIOLAÇÃO AO ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (LEI 13.146/2015) 
O Reclamante, advogado preto e portador de deficiência (PCD), enfrenta no Judiciário Paulista uma barreira que ultrapassa a técnica jurídica: o racismo institucional. 
1) Acesso Integral à Justiça: A Lei 13.146/2015 garante o acesso à justiça em igualdade de condições. Ao criar obstáculos processuais inexistentes na lei para o Reclamante, enquanto se protege "os seus" (magistrados e promotores), o TJSP pratica uma seletividade penal e processual inaceitável. 
2) Lei da Promoção Racial: O tratamento rigoroso e a negativa de direitos básicos ao Reclamante — "preto, advogado e favelado" — em contraste com a blindagem dada aos agravados, configura a "face oculta" do racismo judiciário, que se nega a "tocar na própria ferida" (doc. 9, p. 2).

Argumenta:

III. DO CONFLITO DE INTERESSES: A "BLINDAGEM" E A INFLUÊNCIA DO PAI DO AGRAVADO 
Não se pode ignorar o contexto fático: o Agravado, Dr. Leonardo Labriola Ferreira Menino, é filho do Juiz Jaime Ferreira Menino, magistrado de altíssima influência e amplamente homenageado pelo Órgão Especial do TJSP.
[...]
Esta proximidade sistêmica cria um ambiente de "solidariedade corporativa" que impede a punição de condutas gravíssimas, transformando o Órgão Especial em um escudo para os parentes de seus pares, em detrimento da imparcialidade.
A leniência na justiça Paulista e na esfera nacional para puniu os seus chegas de toga chega a ser complicado, pois vemos magistrados que foram acusados formalmente por in tese vender sentenças, ou aqueles que são são acusados de assédio Moral, sexual e qual é a pena? Aposentadoria compulsória com seus salário (condenação prêmio) quando são penalizado ou desculpe premiados, pois aqui não é em justiça aos pares , mais para o advogados, ao preto ao favelado , ou ao cidadão comum que temos que enfrentar uma justiça que nos tratar com rigor excesso da lei. .pois isso eu levarei a Justiça paulista ser conhecida pela inércia ou pelo menos coesão da justiça e da injustiça na corte internacional dos direitos humanos, a ONU . Sou preto advogado e favelado de QI de 143 ué já trabalhei no primeiro fórum digital do Brasil, na Nossa Senhora do Ó em São Paulo, e na APMP no Ministério Público , pela minha expertise, então subestimar a inteligência de um homem nesse nível achar que esse tribunal fez justiça é no mínimo antagônico ao princípio da inafastável idade jurisdicional para não dizer o que realmente penso a respeito para manter a urbanidade. Espero que o Brasil seja conhecido no mundo pelas injustiças (doc. 9, pp. 3-4).

Sustenta:

IV. DA GRAVIDADE DAS CONDUTAS (LEI 13.869/2019)
A manutenção da Ação Penal nº 1500040-14.2025.8.26.0136 é a continuidade de um crime de abuso de autoridade. Vejamos o detalhamento das condutas dos réus:
DR. LEONARDO LABRIOLA FERREIRA MENINO (Juiz): Imputa-se o crime do Art. 25 da Lei 13.869/2019, por utilizar-se de prova manifestamente ilícita (endereço obtido via violação de sigilo por servidora em processo em segredo de justiça da qual não pertencia a vara dela) , utilizou dados do cedido pelo doutor Glauco do Ministério Público de sistemas intoseg e Pandora sem autorização, para dar prosseguimento à ação penal. Além disso, violou regras de competência ao emitir mandados diretos para outras comarcas sem carta precatória (Art. 27 da mesma Lei). 
Servidora CRISTIANE REGINA DOS SANTOS (Escrevente): Cometeu o crime do Art. 33 da Lei 13.869/2019. Sem ordem judicial e de forma dolosa, acessou processo sigiloso em que o agravante era advogado, de outra vara diversa a que trabalhava de número (nº 1500552-65.2023.8.26.0136) para "furtar" dados profissionais do Agravante, violando o sigilo processual e as prerrogativas da advocacia. 
DR. GLAUCO SOUZA AZEVEDO (Promotor): Incorreu no Art. 30 da Lei 13.869/2019 ao fraudar a capitulação jurídica, inserindo o crime de "desacato" apenas para transformar uma ação de natureza privada (contra a honra) em ação pública incondicionada, viabilizando uma perseguição estatal sem justa causa, e se utilizou de sistemas como Infoseg e Pandora para buscar dados do agravante sem autorização judicial .
DRS. THIAGO GARRETA E FLAVIA TUCUNDUVA (Promotores): Embora tenham se declarado suspeitos, sua atuação inicial e o encaminhamento do expediente para apuração criminal sem os requisitos legais configuram a origem da contaminação do feito, promotores atuaram inicialmente nos autos, mas depois se declaram suspeitos e seus atos não foram anulados. 
DR. PAULO SERGIO GARCIA (Delegado): Incorreu no Art. 30 da Lei 13.869/2019 ao concluir o Inquérito Policial sem realizar a oitiva do Agravante, mesmo ciente das nulidades e suspeições que já cercavam o caso, cerceando o direito à autodefesa (doc. 9, p. 4).

Ao final, reitera o pedido de liminar para acolher os embargos de declaração e para:

a) Suspender imediatamente o curso da Ação Penal nº 1500040-14.2025.8.26.0136. 
b) No mérito, cassar a decisão do Presidente do TJSP, determinando o processamento do Agravo Interno perante o Órgão Especial, em estrita observância ao Tema 951/STF (doc. 9, p. 5).

É o relatório. Decido.

Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos de declaração não merecem acolhida.

Isso porque o embargante não suscitou nenhuma obscuridade,  contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

Na verdade, o embargante afirma que, em razão de leitura errônea do software de voz de pessoa com deficiência visual, em vez de “juntar o agravo que comina na decisão reclamada juntou o que foi protocolado em duplicidade”.

Concluo, assim, que o embargante busca apenas o reexame da matéria.

Ocorre que o entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma de atos decisórios, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS NÃO INTERROMPEM O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E ARQUIVAMENTO IMEDIATO DOS AUTOS INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE AO PRESENTE JULGAMENTO.1
. O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos.
2. A parte embargante pretende dar nítido caráter infringente aos declaratórios, os quais não estão vocacionados a essa função, salvo em situações excepcionais, não caracterizadas no caso.
3. Embargos manifestamente incabíveis não produzem o efeito de interromper o prazo para interposição de outros recursos. Precedentes: ARE 738.488 AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe de 24/3/2014 e AI 241.860 AgR-ED-ED-ED-AgR, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, DJ de 8/11/2002.
4. Embargos de Declaração não conhecidos. Determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato dos autos independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento (Rcl 62.841 AgR-ED/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9/1/2024). 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCONFORMISMO DA PARTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. CARÁTER INFRINGENTES. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão embargado omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. Revela-se protelatório o recurso de embargos de declaração que, sob pretensão meramente infringente, despreza o teor da fundamentação constante do acórdão embargado.
3. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa (Rcl 58.617 AgR-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe  7/12/2023).

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

Publique-se.

Brasília, 13 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator